Tribunal: STF
Processo: Rcl 77900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Susumu Yorozuya, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Vara do Trabalho de Tupã, nos autos do Processo nº 0010020-70.2020.5.15.0065, pela qual teriam sido inobservadas decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. 



    2. A parte reclamante informa que, na origem, o Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos ajuizou ação civil pública contra o reclamante, na qual houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas com a expressa indicação de aplicação dos critérios das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF no tocante a juros e correção monetária. 



    3. Em cumprimento de sentença ajuizado pela ora beneficiária, Maria de Lourdes Cardozo Pires, foram fixados critérios distintos dos fixados pelo STF, uma vez que, “ao apresentar os cálculos de liquidação a beneficiária fez incidirem juros de mora de 1% a.m. ao invés da TRD na fase pré-judicial, fazendo com que o valor dos juros aumentasse indevidamente, ao arrepio da decisão do Supremo no precedente vinculante, cuja observância havia sido determinada pelo título executivo” (e-doc. 1, p. 7).



    4. O reclamante impugnou os cálculos apresentados na liquidação, mas o erro foi acolhido pelo Juízo reclamado ao homologar os cálculos que contrariam o título executivo e as decisões da Suprema Corte.



    5. Alega que “na fase pré-judicial seriam aplicáveis o IPCA-E como critério de correção monetária e os juros de mora pela TRD, prevista no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91” (e-doc. 1, p. 3).



    6. Requer a concessão do provimento liminar para suspensão dos efeitos da decisão atacada até julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, “determinando-se o retorno dos autos para a Autoridade Reclamada para que profira nova decisão de acordo com o precedente vinculante das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ou seja, que o crédito da beneficiária seja corrigido pelo IPCA-E na fase pré-judicial e acrescido de juros de mora pela TRD” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que na decisão reclamada teria deixado de se observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao não se adequarem os critérios de evolução de dívida trabalhista constantes dos autos originários, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    11. Transcrevo, por oportuno, a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º,DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    12. Diante da decisão transcrita, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve, ou não, descumprimento ao que decidido, em 18/12/2020, pelo Plenário do STF. 



    13. No caso vertente, o Juízo da Vara de Tupã (TRT15) assim sentenciou a Ação Civil Pública nº 0010497-06.2018.5.15.0065 (e-doc. 4, p. 12/13, grifos acrescentados):



    “DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA



    Os índices de correção monetária e juros deverão ser aqueles estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, o qual, em decisão de caráter e vinculante (artigo 102, parág erga ominis rafo 2º, da CF-88), conferiu interpretação conforme Constituição Federal ao artigo 879, parágrafo 7º, da CLT. Ou seja, de acordo com os parâmetros fixados pela Suprema Corte, na fase pré-judicial, até a data da citação da parte reclamada, seja ela real ou presumida (Súmula 16 do TST), os créditos deverão ser corrigidos com base no IPCA-E e, a partir da citação, deverá ser aplicada a taxa SELIC, indexador de créditos tributários que engloba tanto os juros como a correção monetária. 



    Nesse sentido, a decisão majoritária do Pleno do Supremo Tribunal Federal unificou os critérios de atualização de todos os débitos judiciais, qualquer que seja a sua natureza: trabalhista, administrativa, tributária, previdenciária ou cível.



    Em relação à taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia), índice que também vem sendo aplicado pela União, Estados e Municípios como indexador de créditos tributários, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento consolidado no sentido de que tanto os juros como a correção monetária se acham contemplados na mesma.



    De acordo com a modulação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sua composição plena, observada sua natureza vinculante, somente não caberá a aplicação dos índices ali fixados na hipótese de existir sentença transitada em julgado estabelecendo outros parâmetros de juros e correção monetária. Da mesma maneira, serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, na mesma demanda ou em demandas futuras, todos os pagamentos já realizados com a utilização da TR (IPCA-E ou qualquer outro índice) e juros de mora de 1% ao mês.



    Isto posto, essa Vara do Trabalho julga PROCEDENTE EM PARTE a proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS ação civil pública RURAIS DE BASTOS em face do demandado SUSUMU YOROZUYA (GRANJA YOROZUYA-SEÇAO ESPERANÇA, GRANJA YOROZUYA-SEÇÃO CASCATA) para condenar este a, no prazo de dez dias do trânsito em julgado da presente decisão, implementar em favor dos trabalhadores que se ativam no depósito de ovos os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado.“



    14. A sentença transitou em julgado em 19/09/2022 (e-doc. 5). A beneficiária ingressou com a execução do título executivo judicial (e-doc. 6), apresentando tabela com cálculos nos quais apresenta “juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples de 1% a.m., pro rata die, até 27/12/2023 (Art. 39 da Lei nº 8177/91); e sem incidência de juros a partir de 28/12/2023” (e-doc. 7, p. 2).



    15. Na sentença pela qual se julgaram os Embargos da Execução nº 0010019-85.2024.5.15.0065, o Juízo reclamado assim se pronunciou (e-doc. 10, p. 2-3, grifos acrescentados):



    “Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, proferida na sessão de 18/12/2020, Relator Ministro Gilmar Mendes, o crédito trabalhista deve ser atualizado da seguinte forma:



    “[…] 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    Assim, considera-se extrajudicial o período compreendido entre a data em que as verbas se tornaram devidas (primeiro dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, conforme Súmula nº 381, do C. TST) até o ajuizamento da ação. Nesse período o crédito será corrigido monetariamente por meio da incidência do IPCA e a ele serão acrescidos de juros de mora equivalentes à TR (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91).



    De se notar que a TR foi considerada inconstitucional como fator de correção monetária, por não ser capaz de refletir a desvalorização da moeda.



    Contudo, é lícita a sua adoção como taxa de juros, como expressamente determina o V. Acórdão proferido pela Suprema Corte.



    A partir da fase judicial, que se inicia no dia em que foi ajuizada a ação, a atualização monetária e os juros de mora serão apurados pela taxa Selic, haja vista que esse índice possui dupla finalidade.



    Os cálculos homologados observaram estritamente o quanto decidido pelo STF, não merecendo acolhida a presente impugnação. 



    Rejeito.”



     16. Como se verifica do trecho acima transcrito, as decisões proferidas anteriormente e corroboradas pelo Órgão reclamado determinaram a correção monetária pelo IPCA-E acrescido de juros de mora equivalente à TR (art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991), na fase pré-processual e pela Selic na fase processual. Assim, foi cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF, da qual transcrevo o referido trecho:



    “(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) (...)”



    “7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (...)”



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)(...).”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 



    17. Com efeito, vê-se que incidirá, na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E (voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista), também o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento correspondente, nos termos legais, à denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se, quanto ao ponto, o conteúdo do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991:



    “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.”



    18. De mais a mais, para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição na aplicação da matéria, esta Corte fez constar do acórdão paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA.APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta 



    CORTE. 



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).



    19. Lado outro, no tocante à fase processual, na decisão paradigma se estabeleceu a atualização dos débitos judiciais por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Nesse ponto, a decisão atacada também está em perfeita harmonia com a ADC nº 58/DF.



    20. Quanto à modulação, o item 9 da ementa da referida ADC preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    21. Nota-se que não há, na modulação, nenhuma previsão de exceção relativa ao alcance dos critérios fixados, estabelecendo-se, tão somente, sua aplicação aos processos já transitado em julgado em que a sentença seja omissa ou que tenha previsão genérica quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros. 



    22. Assim, não se verifica, nas decisões impugnadas, qualquer evidência de descumprimento do que assentado por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas em referência, observando-se, em verdade, plena sintonia entre o entendimento manifestado pelo Juízo reclamado e o comando vinculante explicitado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator